Tribunal: TJES
Processo: 5006323-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006323-63.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIOGO ROSA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
TERCEIRA FASE.
APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM SEU GRAU MÁXIMO DE REDUÇÃO (2/3). VIABILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NECESSIDADE.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória transitada em julgado em 06/12/2021, que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 840 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 22/04/2014, no Bairro Segatto, em Aracruz/ES, o acusado foi surpreendido trazendo consigo 20 pedras de crack. Ao notar a aproximação policial, dispensou 4 pedras no quintal de uma residência, sendo, contudo, visto pelos agentes. Na abordagem, foram apreendidas as 16 pedras restantes, além da quantia de R$ 70,00, em circunstâncias compatíveis com o comércio ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requerente preenchia, à época dos fatos (22/04/2014), os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, afastada na sentença sob o argumento de existência de outras ações penais e registros criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fatos e condenações posteriores ao delito não podem retroagir para afastar a primariedade ou impedir a aplicação do tráfico privilegiado.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que condenações por fatos posteriores não servem como indicativo de dedicação criminosa no momento do crime, tampouco podem configurar maus antecedentes ou reincidência.

Inquéritos e ações penais em curso não podem ser considerados para afastar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, conforme orientação do Tema Repetitivo 1.139/STJ.

Termos circunstanciados por porte de drogas para consumo próprio não se equiparam a dedicação ao tráfico ilícito.

Processos arquivados e atos infracionais pretéritos praticados na menoridade não podem ser utilizados para agravar a situação penal do réu.

Constatado que, em 22/04/2014, o revisionando era primário, de bons antecedentes, sem vínculo com organização criminosa e sem dedicação à atividade ilícita, impõe-se o reconhecimento da minorante na fração máxima de 2/3.

Redimensionada a pena para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 280 dias-multa, em regime aberto, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Revisão Criminal julgada
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006323-63.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIOGO ROSA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
DIEGO ROSA DA SILVA
, fundada no artigo 621, inciso I, Código de Processo Penal, contra sentença oriunda da ação penal nº 0003918-10.2014.8.08.0006, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, à razão mínima.

Não houve interposição do recurso de apelação, de modo que, a sentença condenatória, transitou em julgado, no dia 06 de dezembro de 2021 (id. 13347613).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 22/04/2014, no Bairro Segatto, naquela cidade, o requerente foi surpreendido trazendo consigo, 20 pedras de crack. Ao perceber a aproximação da polícia, dispensou 04 pedras no quintal de uma residência, mas foi visto pelos agentes.

Na abordagem, os policiais apreenderam as outras 16 pedras de crack, que estavam em poder do acusado, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais), compatível com a atividade de comércio ilícito de entorpecentes.

No presente caso, a defesa não contesta a prática do delito e a consequente condenação, insurgindo-se tão somente contra a dosimetria da pena, sustentando que, apesar de preencher os requisitos legais, não foi reconhecido em favor do requerente o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Defende a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3.

Analisando os autos, verifico que, na terceira fase da dosimetria, a sentença afastou o redutor sob o argumento de que o réu apresentava outras ações penais e registros criminais.

Entretanto, cumpre observar que os fundamentos utilizados não se sustentam.

A Ação Penal nº 000069-59.2016.8.08.0006,
onde o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, refere-se a fato ocorrido em 23/12/2015, ou seja, quase dois anos após os fatos aqui tratados, não podendo retroagir para afastar a primariedade existente em 22/04/2014.

A jurisprudência consolidada do STJ, é firme no sentido de que fatos posteriores ao cometimento do presente delito, não podem prejudicar o réu, seja como configuradores de maus antecedentes, de reincidência ou, ainda, como indicativos de habitualidade delitiva para afastar o redutor. Nesse sentido:

“(...)
3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente. (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024)
. (...)” (
STJ,
HC n. 882.340/SC,
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024
, meu grifo).

Prosseguindo,
a
Ação Penal nº 0006002-51.2019.8.08.0024
, o qual o revisionando respondia, à época, pela prática do crime de tráfico de drogas, resultou em absolvição, não havendo condenação a ser considerada.

Não é demais lembrar que, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.139), o STJ veda utilização de inquéritos e ações em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado.

Por sua vez,
o
s Termos Circunstanciados nº 0007462-69.2015.8.08.0006 e nº 0006508-86.2016.8.08.0006
, tratam de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), conduta que não pode ser equiparada à dedicação ao tráfico ilícito.

Já o processo de Medidas Protetivas nº 0002390-33.2019.8.08.0048
, foi arquivado, sem gerar qualquer repercussão penal.

Por fim, o Auto de Apreensão em Flagrante nº 0004450-18.2013.8.08.0006
, refere-se a ato infracional pretérito, praticado quando o acusado era menor de idade, não podendo ser utilizado para agravar sua situação penal.

Assim, verifico que, à época dos fatos, o requerente era primário, de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas nem integrava organização criminosa, preenchendo todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas,
valendo registrar que a
natureza e quantidade de entorpecente
apreendida foi avaliada na
fixação da pena-base (artigo 42, da Lei 11.343/06)
.

Assim sendo, passo ao redimensionamento da pena imposta ao peticionante, a partir da terceira etapa da fixação de sua pena.

O MM. Juiz chegou à pena provisória de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Nos termos da fundamentação apresentada por mim, na t
erceira etapa da dosimetria
, à míngua de causas de aumento e, em razão da incidência da minorante disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena do requerente em 2/3 (dois terços),
concretizando-a
em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão,
e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, na fração unitária mínima.

Considerando-se o
quantum
de pena aplicada,
fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena
(artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP).

Atendidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
possível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito
, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Feitas estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
A AÇÃO REVISIONAL
, para reconhecer a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena aplicada para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, mais 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, na fração unitária mínima. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Em sendo este o entendimento deste 1º Grupo Criminal,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
, em favor do revisionando, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente a presente revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.